Tribunal: TJDFT
Processo: 0703394-10.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703394-10.2021.8.07.0020 RECORRENTES: ASC - SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA., ASC CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - EPP RECORRIDO: CONDOMÍNIO RESIDÊNCIA DE ESPANHA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTAS FISCAIS REFERENTES À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JULGAMENTO CONJUNTO. PRELIMINAR DE DESERÇÃO NÃO ACOLHIDA. MÉRITO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA. RETENÇÃO DE VALORES PELO TOMADOR DE SERVIÇOS. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INSCRIÇÃO DO CNPJ DO TOMADOR DE SERVIÇOS NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E PROTESTO. NA EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, CONHECER, REJEITAR A PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS. NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONHECER, REJEITAR A PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS. CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO TOMADOR DE SERVIÇOS PARA REFORMAR A SENTENÇA TÃO SOMENTE PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO DO CNPJ DO TOMADOR DE SERVIÇOS NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E PROTESTO. 1. Cuida-se de julgamento conjunto de Execução de Título Extrajudicial (0716118-80.2020.8.07.0020) e Embargos à Execução (0703394-10.2021.8.07.0020), envolvendo as prestadoras de serviços ASC CONSERVACAO E SERVICOS EIRELI – EPP e ASC SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA e o tomador de serviços CONDOMINIO RESIDENCIA DE ESPANHA. 2. A discussão gira em torno da legalidade da retenção dos valores pelo CONDOMÍNIO RESIDENCIA DE ESPANHA (tomador de serviços/ executado embargante), referente ao último mês de serviços pela ASC CONSERVACAO E SERVICOS EIRELI – EPP e ASC SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA (prestadoras de serviços/exequente embargada). 3. Foi prolatada sentença única para ações, sendo que na execução de título extrajudicial (0716118- 80.2020.8.07.0020), o juiz sentenciante pronunciou a nulidade da execução, com base no art. 803, I e parágrafo único do CPC. Já nos embargos à execução (0703394-10.2021.8.07.0020), julgou procedente o pedido com fundamento no art. 487, I, CPC e declarou inexigíveis as notas fiscais, referentes aos serviços prestados em outubro de 2020 e a 12 (doze) dias de trabalho proporcional em novembro de 2020, no valor total de R$ 59.394,38 (cinquenta e nove mil, trezentos e noventa e quatro reais e trinta e oito centavos). 4. Ambas as partes apelaram da sentença que julgou conjuntamente as ações. As prestadoras de serviços ASC (exequente embargada) pleiteiam a reforma da sentença para receber os valores retidos, sob a alegação de que na carta de rescisão do contrato (15/10/2020) entre as partes não foi mencionado o interesse do CONDOMÍNIO em aproveitar os colaboradores, sendo realizado de forma tardia pelo Condomínio (12.11.2020). Pugna pela reforma da sentença para ver reconhecida a exigibilidade das notas fiscais/boletos, haja vista a prestação de serviço ter se dado até o último dia do contrato, 12/11/2020. O tomador de serviço Condomínio (executado embargante) recorreu da sentença apenas para que seja determinada a suspensão da inscrição do seu CNPJ no rol de inadimplentes. 5. As notas ficais não podem ser consideradas títulos executivos, pois lhes faltam o atributo da exigibilidade. Como não foram demonstrados os pagamentos das verbas rescisórias dos empregados lotados no condomínio embargante com rescisão sem justa causa e por possuir a embargante a responsabilidade subsidiária (Súmula 331, IV do TST) quanto ao pagamento de débitos trabalhistas não honrados pelas empresas embargadas, o que caracterizaria o descumprimento de obrigações contratuais a título de exceção do contrato não cumprido, é a razão pela qual a embargante vem retendo os pagamentos questionados na presente ação, razão pela qual é inexigível a obrigação, a teor do art. 917, I do CPC/15. 6. O apelo do condomínio tomador dos serviços, nos autos dos embargos à execução, em que pleiteia a suspensão da inscrição do seu nome no rol de inadimplentes e protesto, merece guarida. Uma vez que pronunciada a nulidade da execução de título extrajudicial, como consectário lógico, deve-se suspender o protesto e a inscrição do CNPJ nos órgãos de proteção ao crédito e no Cartório de Registro de Títulos e Protesto. 7. CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela prestadora de serviço ASC mantendo a sentença nos autos da EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL (0716118- 80.2020.8.07.0020); e CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo tomador CONDOMÍNIO RESIDENCIA DE ESPANHA para reformar a sentença nos EMBARGOS A EXECUÇÃO (0703394-10.2021.8.07.0020) tão somente para determinar a suspensão da inscrição do CNPJ do CONDOMÍNIO nos órgãos de proteção ao crédito e no Cartório de Registro de Títulos e Protesto. As recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 784, inciso III, do CPC, ao anular a execução diante da iliquidez do título apresentado. Sustenta que o documento particular assinado pelas partes e por duas testemunhas é considerado como título executivo extrajudicial. Aduzem que as notas fiscais fazem parte de um contrato que fora assinado entre ambas as partes, gerando uma dívida exequível. Em contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados, bem como que as publicações sejam feitas em nome do advogado BRENO PESSOA CARDOSO BORGES, OAB/DF 21.678 (ID 47619693 - Pág. 26). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegada ofensa ao artigo 784, inciso III, do CPC, porquanto a análise da tese recursal, nos moldes propostos pelas recorrentes, demandaria o reexame de questões fático-probatórias e contratual do caso concreto, o que é vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas em nome do advogado BRENO PESSOA CARDOSO BORGES, OAB/DF 21.678 (ID 47619693 - Pág. 26). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030